Tribunal: TJSP
Processo: 2316159-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão de reforma da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, concedeu apenas parcialmente a tutela recursal, permitindo o prosseguimento do feito originário pela via mandamental, indeferindo, entretanto, a suspensão da exigibilidade do ITCMD cobrado no AIIM n.o 5.050.683-3, considerando a presunção de doação dissimulada decorrente de distribuição

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão de reforma da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, concedeu apenas parcialmente a tutela recursal, permitindo o prosseguimento do feito originário pela via mandamental, indeferindo, entretanto, a suspensão da exigibilidade do ITCMD cobrado no AIIM n.o 5.050.683-3, considerando a presunção de doação dissimulada decorrente de distribuição desproporcional de lucros. Descabimento. Inexistência de exposição de fato ou argumento novo que não tenha sido previamente apreciado. Etapa processual em que se apreciam apenas os requisitos mínimos para a concessão da liminar recursal, sendo prematuro adentrar-se a fundo no direito controvertido, sob pena de frustrar a observância do devido processo legal. Presunção de legitimidade do auto de infração mantida, ante a necessidade de contraditório e instrução mínima sobre a existência ou não de propósito negocial para as distribuições desproporcionais de lucros. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.